Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CC no 1026444-75.2020.8.11.0000
VISTOS...
Solicite-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voltando-me a seguir.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator